Tribunal: TJSP
Processo: 1024296-32.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NOTÍCIA DE QUE O CANCELAMENTO DA COMPRA E O ESTORNO DO VALOR FORAM REALIZADOS NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. As demandadas adotaram as providências

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NOTÍCIA DE QUE O CANCELAMENTO DA COMPRA E O ESTORNO DO VALOR FORAM REALIZADOS NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. As demandadas adotaram as providências necessárias para cancelar o contato e reembolsar o consumidor, iniciativa ocorrida logo após a citação. Com isso, desapareceu o interesse de agir para o pleito de cancelamento do contrato e de restituição da quantia paga. 2. Diante da constatação de que não se trata de cobrança indevida, não há que se falar em restituição em dobro, no âmbito do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 4. Não se trata, ademais, de hipótese em que o consumidor, para resolução da questão, teve de despender tempo e energia consideráveis, circunstância que impossibilita a aplicação da invocada teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor". 5. A condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de improcedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC), que constitui manifestação do princípio da sucumbência, que por sua vez decorre do princípio da causalidade.